Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-79.2016.8.11.0009
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000482-79.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO RIBEIRO CAMPOS - CPF: 009.618.871-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000482-79.2016.8.11.0009

APELANTE: RENATO RIBEIRO CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 302, §1
o
, III (POR DUAS VEZES) E 306, TODOS DA LEI N. 9.503/1997 – PRETENDIDA ABSORÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À OMISSÃO DE SOCORRO – IMPOSSIBILIDADE – FUGA DO LOCAL IMEDIATAMENTE APÓS A PRÁTICA DELITIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO RISCO À SUA INTEGRIDADE PESSOAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – SANÇÃO ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE APLICADAS.

“É inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art. 306 do CTB (embriaguez ao volante), pelo seu art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1239057/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Não há que se falar na exclusão da causa de aumento de pena referente à omissão de socorro quando comprovado que o réu evadiu do local do crime sem prestar auxílio à vitima, sendo possível fazê-lo sem risco à sua integridade pessoal.

O período de suspensão do direito de dirigir deve ser fixado a partir dos mesmos critérios utilizados para definir a pena privativa de liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000482-79.2016.8.11.0009

APELANTE
:
RENATO RIBEIRO CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATO RIBEIRO CAMPOS
, contra sentença prolatada pelo juízo da 3
a
Vara da Comarca de Colíder/MT (autos n. 482-79.2016.811.0009 – Código 97531), que o condenou à pena de 1 (um) ano,
3
(
três
) m
eses
e
10
(
dez
) dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritiva de direitos – consistentes na pena pecuniária de 1 (um) salário mínimo e prestação de serviços comunitários –, o pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de
1 (um) ano
,
em razão da prática
dos crimes previstos no art. 303, parágrafo único, c/c o art. 302, §1
o
, III (por duas vezes), e art. 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, agravada pela omissão de socorro às vítimas, e embriaguez ao volante).

Em suas razões, assevera que deve ser aplicado o princípio da consunção entre
as condutas que lhe foram imputadas
, para que o delito de embriaguez ao volante seja absorvido pelo crime de lesões corporais culposas na direção de veículo automotor. Quando não, requer seja extirpada a causa de aumento relativa à omissão de socorro, tendo em vista que não poderia prestar auxílio às vítimas sem colocar em risco a sua integridade pessoal [doc. digital n. 58291476].

Em
c
ontrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção do
decisum

[doc. digital n. 58291477]
.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo defensivo
[doc. digital n. 61427500]
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que, em 7 de fevereiro de 2016, por volta das 17h 40min, RENATO RIBEIRO CAMPOS foi preso, em flagrante delito, conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool.

Consta ainda que, no dia dos fatos, ele colidiu seu veículo – Fiat Uno, cor cinza, placa AET-0049 –, com a motocicleta Lander Yamaha, cor azul, placa QBX-1066, causando lesões no condutor, SÍLVIO DOMINGUES DE ARAÚJO, e na passageira ALINE DE CAMARGO FERREIRA.

O deslinde da controvérsia recursal prescinde de digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que o apelo interposto busca:
1)
a absorção do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pelo do artigo 303, do mesmo diploma legal; e
2)
a extirpação da causa de aumento relativa à omissão de socorro.

Em relação ao reconhecimento da consunção entre os crimes, o pedido não merece provimento.

É sabido que a aplicação do princípio da consunção pressupõe que, havendo o agente incorrido em
duas condutas típicas
, uma possa ser entendida como
necessária
ou
meio
para execução da outra, e, ainda, quando praticadas
no mesmo contexto fático
.

O Superior Tribunal de Justiça assim interpreta o princípio da consunção:

“[...] 1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. Precedentes. [...]”
(HC 241.666/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

“[...] 2. Constatado o nexo de dependência ou de subordinação entre duas condutas relativas a crimes que foram praticados em um mesmo contexto fático, poderá, a depender do caso concreto, incidir o princípio da consunção. [...]
” (HC 347.443/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

Analisando as circunstâncias do caso concreto, concluo que os delitos não têm qualquer relação de dependência entre si, porquanto não constituem meio para a execução um do outro, mas sim, infrações penais autônomas.

Digo isso porque, consoante se extrai das provas orais coligidas nos autos, o próprio apelante confessou à autoridade judicial que havia ingerido bebida alcoólica [cerveja] e que conduziu o veículo com sua capacidade psicomotora alterada em razão da embriaguez.

Depois, em determinado trecho da rodovia MT-320, nas proximidades da boate “Selva de Pedra”, no município de Colíder/MT, agiu de forma imprudente, não só em razão da influência do álcool, mas com inobservância de cuidado ao realizar manobra para ingressar na pista de rolamento paralela à rodovia, abalroando a motocicleta das vítimas, SÍLVIO e ALINE, e causando o acidente que ocasionou as lesões corporais nelas.

Diante dessas circunstâncias, conclui-se que se tratam de condutas
autônomas
,
sem nexo de dependência
ou
vinculação subjetiva
entre elas, bem como que
produziram resultados distintos
e
atingiram bens jurídicos diversos
.

O crime tipificado no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro tem como objetivo proteger a integridade física da pessoa humana, e se consuma no momento em ela é ferida por causa de um acidente envolvendo veículo automotor.

Por sua vez, o delito do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro protege a coletividade e garante a segurança no trânsito, sendo certo que se caracteriza no momento em que o agente conduz o veículo com a capacidade psicomotora comprometida pela ingestão de álcool ou de outra substância que cause alteração dos sentidos.

Deste modo, por serem independentes entre si, não há se falar na incidência do princípio da consunção. Confira-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 303 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art. 306 do CTB (embriaguez ao volante), pelo seu art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1239057/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

“[...] É inviável o reconhecimento da consunção do delito previsto no art. 306, do CTB (embriaguez ao volante), pelo seu art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos (REsp n. 1.629.107/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/3/2018). Os crimes de embriaguez ao volante e o de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor são autônomos e o primeiro não é meio normal, nem fase de preparação ou execução para o cometimento do segundo, não havendo falar em aplicação do princípio da consunção. Precedentes (AgRg no REsp n. 1.688.517/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/12/2017). [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1718738/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018).

No tocante à extirpação da causa de aumento relativa à omissão de socorro [art. 302, §1
o
, III, do Código de Trânsito Brasileiro], a pretensão também não comporta acolhimento.

Em juízo, o apelante disse que, logo após a colisão, “
parou uma camionete, e o
[motorista]
desceu, meio bravo, xingando”
, razão pela qual se evadiu daquela localidade, uma vez que “
ficou com medo
” de ser agredido por ele e pelos outros passageiros do automóvel (áudio digital – nome do arquivo: 97531 - interrogatorio - Renato Ribeiro Campos.wmv).

A vítima, SÍLVIO, declarou à autoridade judicial que teve sua motocicleta abalroada pelo veículo do apelante em determinado trecho da rodovia MT-320. Asseverou que o acusado não lhe prestou socorro, uma vez que, logo após a colisão, ele se evadiu da cena do crime; contudo, foi ele perseguido por terceiros, os quais novamente o conduziram para o local do acidente (áudio digital – nome do arquivo: 97531 - testemunha - Silvio Domingues de Araujo.wmv).

No mesmo sentido, o policial militar, NEY RAMÃO BENEDITO DE ALMEIDA, declarou que se deslocou com uma viatura para atender a ocorrência e que, ao chegar no endereço informado, visualizou as vítimas e o apelante. Disse que entrevistou os populares alí presentes, os quais lhe relataram que o acusado, logo após se envolver no acidente, tentou fugir do local; entretanto, foi ele seguido por terceiros, os quais conseguiram trazê-lo de volta para a cena do crime, com o intuito de aguardar a chegada da polícia para tomar as providências necessárias (áudio digital – nome do arquivo: 97531 - testemunha - Ney Ramao Benedito de Almeida.wmv).

Como se vê, a justificativa dada pelo apelante, no sentido de que fugiu do local porque temeu ser agredido por outro motorista, não tem nenhuma comprovação nos autos, restando isolada no conjunto probatório.

Desse modo,
“não prospera a alegativa do apelante no sentido de que não prestou socorrido pelo fato de que isso representaria risco pessoal, porquanto nenhuma testemunha, durante a instrução, fez qualquer referência que indicasse concreta situação de risco de linchamento do recorrente, de modo a desautorizar a incidência da causa de aumento do inciso III, do parágrafo único, do art. 302 do CTB”
[STJ, AREsp n. 765.268-BA, Decisão Monocrática prolatada pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 30 de novembro de 2016].

Embora não seja objeto do recurso, observo que a pena acessória merece ajuste.

A suspensão do direito de dirigir ou de obter habilitação está prevista no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro, que delimita sua duração entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo”
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book).

Corrobora a conclusão os seguintes julgados:

“[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, ‘por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro’.

(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ)”
(TJMT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

“[...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal”
(TJMT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

A pena-base do crime de
embriaguez ao volante
foi fixada em
6 (seis) meses de detenção
, ou seja, em seu mínimo legal.

Na segunda fase, incidiu a atenuante da confissão, que não foi computada em razão do que estabelece a Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não houve causas de aumento ou de diminuição, de modo que a sanção definitiva foi delimitada em
6 (seis) meses de detenção
.

Do mesmo modo, em relação ao delito de
lesão corporal culposa
, o juiz singular estabeleceu a pena-base em seu patamar mínimo, que corresponde ao montante de
6 (seis) meses de detenção
.

Dando continuidade à dosimetria, reconheceu a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal; contudo, deixou de aplicá-la, conservando a pena intermediária em seu piso mínimo.

Na terceira fase, fez incidir a causa de aumento descrita no artigo 302, §1
o
, III, do CTB, recrudescendo-a na fração mínima de 1/3 (um terço), de modo que encontrou a pena definitiva de
8 (oito) meses de detenção
.

Sem nenhuma justificativa, o magistrado impôs ao réu a pena acessória com duração de
1 (um) ano
, revelando a desproporcionalidade que enseja o ajuste.

De tal sorte, a partir dos mesmos critérios para fixação da pena privativa de liberdade, estabeleço a sanção acessória em
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e,
de ofício
, reajusto a pena acessória de suspensão do direito de dirigir do réu,
RENATO RIBEIRO CAMPOS
, para o período de
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020